Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. RECONHECIMENTO DO DEVER PELO RÉU. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ÔNUS DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de ação de exigir contas relativa a valores do PASEP, dispensou a prolação de sentença na primeira fase do procedimento e determinou que a parte autora arque com os custos da prova pericial contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de contestação e a apresentação voluntária de documentos pelo réu autorizam a progressão imediata para a fase de verificação das contas; e (ii) definir se o ônus do adiantamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte autora na condição de impugnante das contas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade da primeira fase da ação de exigir contas restringe-se à verificação da existência do dever jurídico de prestar contas. Se a instituição financeira, ao ser citada, apresenta os documentos e não oferece resistência à obrigação, ocorre o esvaziamento da necessidade de provimento jurisdicional meramente declaratório sobre esse ponto, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e à celeridade processual.
4. Os extratos bancários e microfilmagens servem como suporte documental para a reconstrução do histórico financeiro, e a divergência técnica sobre a exatidão de índices e expurgos demanda perícia especializada. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, o adiantamento dos honorários periciais cabe à parte que requereu a prova ou ao autor, quando o juiz a determina de ofício para dirimir a controvérsia instaurada pela impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento do dever de prestar contas pelo réu, acompanhado da apresentação de documentos, autoriza o prosseguimento do rito para a fase de instrução. 2. O ônus do adiantamento dos honorários periciais em ação de exigir contas recai sobre a parte que requer a prova ou sobre o autor quando o exame técnico é necessário para fundamentar sua impugnação às contas apresentadas".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; CPC, art. 550, §§ 4o e 6o; CPC, art. 551. Jurisprudência relevante citada: n/a.